Tribunal: TJDFT
Processo: 0729911-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NÃO DEVOLUÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME CONSUMADO. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de apropriação indébita previsto no art. 168, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (ii) está presente o dolo na conduta do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de apropriação indébita se configura com a conduta do agente de tomar para si ou apoderar-se indevidamente de coisa alheia móvel, de que tenha a posse ou a detenção, conforme dispõe o artigo 168, caput, do Código Penal. Consuma-se quando se inverte o título da posse e o agente passa a agir como se dono fosse recusando-se a devolver a coisa ou praticando algum ato externo típico de domínio.
4. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória, mormente quando o depoimento da vítima foi confirmado pelos depoimentos das testemunhas e demais provas documentais juntadas aos autos.
5. Se restou comprovado que o réu recebeu e se apossou do veículo da vítima, como se proprietário fosse ocorrendo a inversão do título de posse do bem que, inicialmente, era legítima, através de contrato de locação, porém não devolveu o veículo no prazo ajustado, está presente o dolo específico, que é a vontade do réu de se apropriar de coisa alheia móvel.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.